Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONDUTA DILIGENTE DO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Uma vez verificado que o agravante agiu de forma diligente procurando satisfazer seu crédito, contudo, sem obter êxito, a autorização de pesquisas aos sistemas judiciais de informação, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. O deferimento da pesquisa ao sistema Infojud, ainda que desvende outros valores auferidos pela agravada, não fere a regra de impenhorabilidade da verba, porquanto as exceções legais previstas nos §§ 1o a 3o do art. 833 do CPC, devem ser interpretadas de forma restritiva.

3. Recurso provido.